Tribunal: STF
Processo: Rcl 48567
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MEDIDA LIMINAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL. ABASTECIMENTO. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 387 E 437. TEMA 253. REGIME DE PRECATÓRIO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 23.7.2021 por Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – Craisa contra as seguintes decisões proferidas pela Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo André/SP no Processo n. 1505258-06.2020.8.26.0554 e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento n. 2221592-87.2020.8.26.0000, pelas quais teriam sido descumpridos o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387 e 437 e o Tema 253 da repercussão geral:
    “CITE(M)-SE o(a)(s) executado(a)(s) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue(m) o pagamento do débito, cuja valor importa em R$ 114.819,10, valor este a ser corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa, juros e honorários advocatícios, que ora ficam fixados em 10% (dez por cento), além das custas judiciais e processuais, ou, em igual prazo, ofereça(m) bens à penhora, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, ficando CIENTE(S) de que o prazo para oposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da constrição (art. 16, da Lei 6.830/80), valendo a citação para todos os termos e atos legais do processo, até final liquidação. 
    Citado(a) o(a) executado(a) e infrutífera a penhora, manifeste-se o exequente” (fl. 6, e-doc. 8).
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Tarifa de água/esgoto de 2015 e 2016 Município de Santo André Extinção da execução Não cabimento, pois: a) não há demonstração de perdão da dívida Lei Municipal 10.269/2019, art. 6º, Parágrafo único, que apenas autorizou o perdão, porém tal faculdade não foi exercida pelo credor exequente; b) ausente a prescrição da pretensão executiva, já que o feito foi proposta antes do prazo de 10 anos Precedentes do STJ; c) CDA reúne todos os requisitos legais, inclusive, os valores e natureza do crédito; d) a executada CRAISA, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, por lei, tem finalidade lucrativa e patrimônio próprio (Lei 6.639/90, art. 1º), de modo que está sujeita ao regime privado, não podendo fazer jus a prerrogativas de Fazenda Pública, como, por exemplo, impenhorabilidade de bens Honorários advocatícios Não cabimento, pois ausente extinção, ainda que parcial, da execução - RECURSO IMPROVIDO” (fl. 214, e-doc. 9).
    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados, e recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos. 
    Contra a inadmissão do recurso especial e do extraordinário foram interpostos agravos, que aguardam julgamento. 
    2. A reclamante sustenta que “opôs exceção de pré-executividade, requerendo, dentre outros pedidos, fosse reconhecida que a execução deve observar o rito dos precatórios, sendo aplicável à espécie o disposto no artigo 910 do Código de Processo Civil” (sic, fl. 6).
    Aponta que “as atividades da CRAISA envolvem a execução de serviço público essencial em sentido estrito, de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial, qual seja: a organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André, compreendendo a coordenação, produção e distribuição da merenda escolar, fornecimento de refeições aos servidores e hospital público municipal, administração do CEASA do Município de Santo André, bem como a regulamentação com emissão de licenças para o uso de espaços públicos pelo comércio ambulante e pelas feiras-livres nesse Município” (fl. 14). 
    Salienta ser “a única responsável pelas atividades de alimentação escolar (merenda) e alimentação dos hospitais, bem como da refeição do servidor público (refeitórios e restaurantes municipais), ou seja, do abastecimento alimentar do Município de Santo André, utilizando-se dos recursos repassados pela Prefeitura para subsidiar as referidas atividades, conforme disposto no artigo 20 da Lei que autorizou a criação dessa empresa pública” (fl. 14).
    Alega que “não distribui lucros aos acionistas, nem tão pouco tem finalidade de auferir lucro ao Estado“ (fl. 17). 
    Assinala que a “não suspensão do processo em epigrafe poderá ensejar a penhora de valores representando pleno perigo de impossibilidade de prestação dos serviços públicos da Reclamante, uma vez que se encontrará com suas contas bancárias ‘zeradas’ em face da constrição online (BACENJUD) autorizada pelo Juízo referido” (fl. 23).
    Requer medida liminar “para suspender imediatamente o andamento do processo nº 1505258-06.2020.8.26.0554, notadamente atos executórios, até o julgamento final da presente Reclamação ” (fl. 25).
    Pede sejam cassadas “a decisão proferida nos autos do processo nº 1505258-06.2020.8.26.0554, e [a decisão proferida no] Agravo de Instrumento nº 2221592-87.2020.8.26.0000, manifestamente divergente[s] dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da CRAISA e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios” (fl. 25).
    3. Em 23.7.2021, a Ministra Rosa Webel, assentou que este processo não se amoldaria à previsão do inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal e determinou o encaminhamento dos autos eletrônicos a esta relatoria (doc. 12), vindo-me os autos conclusos em 2.8.2021.
    4. Em 2.8.2021, a reclamante opôs embargos de declaração. Argumentou haver omissão no exame do apontado risco de penhora das contas da Companhia (doc. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a penhora sem a observância do regime de precatórios, a Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo André/SP e o Tribunal de Justiça de São Paulo, no agravo de instrumento, teriam descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275, 387 e 437 e o Tema 253 da repercussão geral.
    6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c387/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2020)”.
    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal decidiu: 
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 7.12.2017).
    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 437, Relatora a Ministra Rosa Weber, este Supremo Tribunal decidiu: 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 5.10.2020).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 599.628-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 253, este Supremo Tribunal decidiu:
    “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. Têm repercussão geral os temas constitucionais atinentes ao princípio da continuidade dos serviços públicos e à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta que prestam tais serviços” (DJe 26.3.2010).
    7. Estão presentes, na espécie, os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
    A existência de decisões deste Supremo Tribunal nas quais se aplica o regime de precatório a empresa pública prestadora de serviço público, em caráter exclusivo e sem intuito de lucro, como parece ser a situação trazida na espécie, evidencia a plausibilidade do direito sustentado nesta reclamação.
    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de constrição de patrimônio da empresa pública a inviabilizar a prestação de serviço público de abastecimento no Município de Santo André.
    Não há perigo de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil).
    No mesmo sentido, ao examinar reclamações ajuizadas pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – Craisa contra decisões de juízos da Comarca de Santo André, foram proferidas as seguintes decisões monocráticas:
    “1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA em face de decisões da 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca local (Autos nº 1028586-90.2018.8.26.0554 e nº 0637129-89.2014.8.26.0554), que, no julgamento dos embargos à execução e da exceção de pré-executividade, manteve a inaplicabilidade do regime de cumprimento de condenações via precatório (art. 910 do CPC e art. 100 da CF).
    (…) 13. No caso em análise, o ato reclamado indeferiu pedido de submissão à sistemática de precatórios sem analisar as características alegadas pela ora reclamante, como a prestação de serviço público essencial de forma exclusiva, ausência de finalidade lucrativa, não distribuição de lucros e dependência de recurso públicos. Não obstante, em casos semelhantes, também envolvendo a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, o STF vem acolhendo, em cognição sumária, a pretensão da parte reclamante, reconhecendo que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de abastecimento e segurança alimentar, em serviço de monopólio estatal e sem fins lucrativos. Nesse sentido: Rcl 46.878-MC, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 46.831-MC e Rcl 45.472-MC, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 46.683, Rcl 47.664 e Rcl 47134, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 45.521, Rel. Min. Nunes Marques.
      14. Assim, são verossímeis as alegações da reclamante. Reputo igualmente presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, tendo em conta que já iniciada a execução.
      15. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido liminar, para suspender as medidas constritivas determinadas nos Autos nº 0637129-89.2014.8.26.0554 em face da Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA” (Rcl n. 47.972-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 30.6.2021).
    “Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - CRAISA , em face de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Santo André, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 0005575-44.2021.8.26.0554.
      Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que a decisão reclamada violou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437 e RE 599.628 (Tema 253), ao determinar o pagamento e autorizar diligências de execução forçada no caso de inadimplemento.
    (…) No caso dos autos, verifico que a decisão reclamada assim decidiu:
     “Na forma do artigo 523, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias pague o valor de R$ 998.003,61 indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo supra mencionado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de quinze dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Intime-se” (eDOC 8, p. 4)
      Desse modo, numa análise preliminar, me parece que o juízo reclamado, ao não submeter o débito ao regime de precatórios, afrontou a decisão desta Corte exaradas nas ADPFs 275 e 387, entendimento esse que, proferido pelo Plenário do STF possui efeito vinculante e eficácia erga omnes (art. 10, § 3º, da Lei 9.882/1999).
    (…) Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da presente reclamação” (Rcl n. 47.979-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 28.6.2021).
    “Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela COMPANHIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ – CRAISA em que se alega o descumprimento, pelo Juízo reclamado, das decisões proferidas por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 275, 387 e 437, e no RE 599.628 (Tema 253), no sentido de ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.
    (…) Entendo que a apreciação da presente controvérsia à luz da orientação firmada por este Tribunal na ADPF 387/PI mostra-se o bastante para deferir, por ora, a medida cautelar pleiteada. 
    (…) Por todo o exposto, defiro o pedido de medida liminar, com o fim de suspender os efeitos da decisão ora reclamada no âmbito do Processo nº 1002228-58.2016.5.02.0431” (Rcl n. 45.521-MC, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 22.2.2021).
    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA) contra decisão da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF´s nº 275, 387, 437 e no RE nº 599.628 (Tema 253 RG).
    (…) Uma vez que, in casu, tem-se procedimento executório movido contra empresa pública criada com a finalidade de prestar serviço público de ordenação do abastecimento alimentar no âmbito do Município de Santo André/SP (Lei municipal nº 6.639/90), entendo, em juízo provisório, que há plausibilidade na alegada violação à autoridade da Suprema Corte ao recusar-lhe o regime de precatórios, havendo periculum in mora que justifica o deferimento do pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 0222500-75.2005.5.02.0372” (Rcl n. 45.752, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 5.3.2021).
    No sentido da procedência de pedido também da reclamante tem-se, por exemplo, o seguinte julgado:
    “Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela CRAISA – Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - contra ato judicial proferido pela 8ª Vara Cível da Comarca de Santo André/SP, visando a garantia da autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE, proferidas nas ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 275 (de minha Relatoria), bem como no Tema 253 da Repercussão Geral.
    (…) Ocorre, porém, que a ora Reclamante é Empresa Estatal prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a execução de políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no Município de Santo André, desenvolvendo atividades como a distribuição de alimentação escolar (merenda) e de alimentação dos hospitais e refeitórios públicos, o que atrai, logicamente, a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.
      Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.
    (…) Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma sejam cassados os atos constritivos proferidos para fase de cumprimento de sentença para que a Reclamante seja submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública” (Rcl n. 47.134, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 22.6.2021).
    8. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos das decisões proferidas pela Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santo André/SP no Processo n. 1505258-06.2020.8.26.0554, e pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento n. 2221592-87.2020.8.26.0000, até o julgamento de mérito da presente reclamação (art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. II do art. 989 do Código de Processo Civil), prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos pela reclamante.
    9. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    10. Prestadas ou não as informações requisitadas, cite-se o beneficiário do ato reclamado para, querendo, contestar a presente reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    11. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 16 da Lei n. 8.038/1990 e art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora